Tribunal: TJPA
Processo: 0803573-12.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803573-12.2024.8.14.0000

PACIENTE: ROBSON CARLOS MESQUITA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ PLANTONISTA DO FORUM CRIMINAL DE BELEM, VARA DE INQUERITOS E MEDIDAS CAUTELARES DA COMARCA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0803573-12.2024.8.14.0000

PACIENTE:
ROBSON CARLOS MESQUITA DA SILVA

IMPETRANTE: ALEXANDRE PIRES (
OAB/PA Nº 12.401)

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE INQUÉRITOS POLICIAIS E MEDIDAS CAUTELARES DE BELÉM/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DE ROUBO MAJORADO SUPOSTAMENTE PRATICADO PELO PACIENTE. REVOGAÇÃO DA PRISÃO. LIMINAR CONCEDIDA EM REGIME DE PLANTÃO POR ESTA RELATORA NO DIA 10/03/2024. MANTIDA A LIBERDADE PROVISÓRIA COM MEDIDAS CAUTELARES DISTINTAS DA PRISÃO JÁ DEFINIDAS PELO JUÍZO
A QUO
.
ORDEM CONCEDIDA EM DEFINITIVO.

1.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DE PRIMEIRO GRAU MANIFESTOU-SE FAVORÁVEL A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, COM COMINAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NESSE CONTEXTO, OBSERVO QUE UM DOS FUNDAMENTOS DO DECRETO CAUTELAR FOI A PERICULOSIDADE DO CORRÉU WENDEL, QUE JÁ RESPONDE PELA PRÁTICA DE DIVERSOS CRIMES DE NATUREZA PATRIMONIAL, NÃO SENDO ESTE O CASO DO PACIENTE, QUE É PRIMÁRIO E NÃO RESPONDE A NENHUM OUTRO FEITO.

2. A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NÃO ESTÁ EMBASADA EM INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE E AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO NÃO DEMONSTRAM DE FORMA CABAL A NECESSIDADE DA DECRETAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA, POIS NÃO APONTA QUALQUER FATO CONCRETO OU CONDUTA DO PACIENTE QUE PUDESSE ENSEJAR A SUA PRISÃO PREVENTIVA.

3.
ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA – ACOMPANHANDO OS TERMOS DA LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA,
SUBSTITUINDO A SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA CAUTELAR DO PACIENTE POR MEDIDAS CAUTELARES, ÀS QUAIS JÁ FORAM DEFINIDAS PELO JUÍZO
A QUO
:
A) COMPARECER A TODOS OS ATOS DO PROCESSO; B) COMPARECER BIMESTRALMENTE EM JUÍZO PARA INFORMAR E JUSTIFICAR SUAS ATIVIDADES; C) INFORMAR QUALQUER ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO; D) NÃO SE AUSENTAR DA COMARCA DE SUA RESIDÊNCIA, POR MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS, SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DESTE JUÍZO; E) MONITORAMENTO ELETRÔNICO PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem nos termos do voto da Relatora.

21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual – PJE da Egrégia Seção de Direito Penal, com início no dia 16 de abril de 2024 e término no dia 18 de abril de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador
Romulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 18 de abril de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se da ordem de Habeas Corpus com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
ROBSON CARLOS MESQUITA DA SILVA
, objetivando a concessão da ordem sob a alegação de
falta de motivação concreta dos requisitos do art. 312 do CPP, especialmente pelo parecer favorável do Ministério Público de primeiro grau em revogar a prisão preventiva, com cominação de medidas cautelares diversas da prisão, a imputação da prática delitiva do roubo majorado.

Relata o Impetrante (fls. 03/12, ID nº 18443112), n
o intuito de demonstrar a ilegalidade da decisão que decretou a prisão preventiva, em síntese: ausência de fundamentação idônea para decretação/manutenção da prisão preventiva, não havendo justa causa para aplicação de seus efeitos. Levantando ainda as condições pessoais favoráveis em favor do paciente.

Os autos foram inicialmente distribuídos em regime de plantão, despachados por esta relatora, a qual concedeu a liminar, revogando a prisão preventiva do paciente, mediante medidas cautelares diversas da prisão, a serem definidas pela autoridade coatora, no dia 10/03/2024. (fls. 55/57, ID nº 18443827).

Recebidos os autos, reiterei pedido de informações a autoridade ora coatora (fl. 65, ID nº 18545617).

Às fls. 73/77 (ID nº 18594236), a Autoridade Coatora informou:

-
Extrai-se dos autos nº 0804566-16.2024.814.0401, que os nacionais ROBSON CARLOS MESQUITA DA SILVA e WENDEL VITOR DA SILVA LIMA foram presos em flagrante delito no dia 09/03/2024 pela suposta prática do crime previsto no artigo 157, §1º, §2º-A, I e §2º, II, todos do Código Penal.

- Conforme narrado, o delito teria ocorrido na Passagem São João, n. 407, bairro Telégrafo, BELÉM-PA, por volta das 15h30min, quando os agentes desceram de um veículo (carro marca VW, modelo Gol e placa QVH6940) e, mediante grave ameaça e com o uso de arma de fogo, teriam levado das ofendidas Thaliane Pereira Macena e Edicyra de Jesus Ribeiro da Silva aparelhos celulares e documentos pessoais.

- Após empreenderam fuga do local do crime, foram localizados e presos em flagrante, sem que, contudo, os objetos roubados fossem recuperados.

- Em sede policial, foram ouvidas as testemunhas Antonia do Socorro Serrão Ribeiro e Camily Mendes Magno, bem como as ofendidas, as quais descreveram de forma uníssona e coerente os fatos relacionados ao delito, além de reconhecerem os custodiados como autores do crime.

- Com a distribuição do feito ao Poder Judiciário, o juiz plantonista, durante a audiência de custódia realizada no dia 10/03/2024, homologou a prisão em flagrante e decretou a prisão preventiva dos investigados Inconformado com a decisão, o ora impetrante ingressou com o presente
Habeas Corpus
com Pedido Liminar visando à concessão de liberdade a Robson Carlos Mesquita da Silva, aduzindo, em resumo, que a custódia cautelar decretada pela autoridade apontada como coatora representaria um constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente.

- Afirmou que o investigado é primário, possui bons antecedentes e que a medida fora aplicada em discordância ao parecer ministerial. Ademais, que o
decisum
estaria desprovido de fundamentação idônea, pois ausentes os requisitos do art.312 do CPP, além de ser baseada na gravidade abstrata do crime e em uma suposta periculosidade do agente.

- Em 10/03/2024, às 15h27min, a relatora plantonista Desembargadora Rosi Maria Gomes Farias deferiu o pedido de liminar, concedendo ao paciente a revogação da prisão preventiva mediante aplicação de medidas cautelares alternativas a prisão, as quais deveriam ser definidas pelo magistrado singular.

- Na mesma data, a autoridade apontada como coatora, em cumprimento à decisão proferida nos autos do
Habeas Corpus
, aplicou as seguintes medidas cautelares em desfavor do paciente:
a) comparecer a todos os atos do processo; b) comparecer bimestralmente em juízo para informar e justificar suas atividades; c) informar qualquer alteração de endereço; d) não se ausentar da comarca de sua residência, por mais de 30 (trinta) dias, sem prévia autorização deste juízo; e) monitoramento eletrônico pelo período de 06 (seis) meses.

- Em 11/03/2024 o alvará de soltura foi cumprido e o investigado foi posto em liberdade.

- Com a conclusão do inquérito policial, no dia 18/03/2024, este Juízo declarou-se incompetente e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Criminais da Comarca de Belém.

Nessa Superior Instância
(fls. 81/86, ID nº 18869098)
,
a Procuradora de Justiça através da Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, se manifestou pelo
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
,
devendo a decisão liminar ser cassada, restabelecendo-se a prisão preventiva.

É o relatório. Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

Tenho como certo, num exame adequado à profundidade de análise nesta sede, que a medida liminar antes concedida merece ser ratificada em todos os seus termos, pelos motivos que passo a expor.

De início, é de bom alvitre salientar que o legalmente estabelecido para a formação da culpa prazo não é absoluto, ou seja, não resulta de simples operação matemática, servindo apenas como parâmetro geral para os magistrados, devendo ser analisado sob o prisma do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo necessária, em certas circunstâncias, a sua maior dilação em virtude das particularidades do caso concreto
(v.g. STF - HC: 148351 CE - CEARÁ 0011050-41.2017.1.00.0000, Relator: Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento: 05/10/2017, Data de Publicação: DJe-232 10/10/2017).

A pretensão contida na presente ação mandamental
merece
acolhida, conforme explanarei a seguir.

Como parte integrante de meu voto, reproduzo, o teor da decisão concessiva em prol da paciente,
in verbis
:

“(...)
Contudo, tenho por dar provimento ao pedido liminar, pois, além de ter o Ministério Público, titular da ação penal, se manifestado favorável à concessão de liberdade do paciente, com cominação de medidas cautelares diversas da prisão, observo que um dos fundamentos do decreto cautelar foi a periculosidade do corréu Wendel, que já responde pela prática de diversos crimes de natureza patrimonial, não sendo este o caso do paciente, que é primário e não responde a nenhum outro feito.

Assim, ainda que as condições pessoais favoráveis do agente não sejam, per se, autorizadores da concessão de liberdade, penso que manter um jovem, ainda que o crime supostamente cometido seja grave, preso com detentos dos mais variados níveis de periculosidade não trará nenhum benefício à sociedade que se pretende resguardar, ao contrário, se estará possibilitando seu cooptação pelo crime organizado que, como cediço, pulula nas casas penais.
(...)”.

Como bem salientado pela Defesa, o Ministério Público manifestou-se favorável a revogação da prisão preventiva, com cominação de medidas cautelares diversas da prisão, às quais já foram devidamente definidas pela autoridade coatora.

Salientou que a prisão do ora paciente foi mantida baseada somente na periculosidade do corréu Wendel, que já responde pela prática de diversos crimes de natureza patrimonial.

Assim, em consulta aos autos de origem (processo nº 0804566-16.2024.8.14.0401), observa-se que até então sequer houve o oferecimento de denúncia pelo Ministério Público.

Vale ainda lembrar que é entendimento pacífico nas Cortes superiores que a simples invocação da gravidade abstrata dos delitos não revela motivação suficiente para autorizar a segregação cautelar com base na garantia da ordem pública, quando não apontada a sua concreta necessidade.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECRETO PRISIONAL. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E ABSTRATA. PARECER FAVORÁVEL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OCORRÊNCIA.
1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, não obstante a quantidade de drogas apreendidas junto ao recorrente - 882g (oitocentos e oitenta e dois gramas) -, o Juízo de primeira instância não apontou, no decreto prisional, elementos concretos que pudessem evidenciar a necessidade da custódia cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Na verdade, ao se examinarem os fundamentos declinados no decreto prisional, constata-se a ausência de fundamentação concreta, pois, além de reconhecida a presença de materialidade e indícios da prática delitiva, foi invocada tão somente a gravidade abstrata da conduta em tese praticada, o que, na linha da orientação firmada no âmbito desta Corte, não se admite. Dessa forma, a motivação em questão se apresenta, de fato, como genérica e abstrata, sem lastro em circunstâncias do caso em análise, sendo inapta, portanto, a servir como supedâneo para a segregação provisória. (...)”
(STJ – Sexta Turma - RHC 152.009/BA - Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO – Julg. 09/11/2021, DJe 12/11/2021).

E ainda:

HABEAS CORPUS CRIME – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ACESSÓRIO DE ARMA DE FOGO - CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA - INIDONEIDADE DA MOTIVAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PERICULUM LIBERTATIS - FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA - GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO QUE NÃO SE PRESTA A JUSTIFICAR A PRISÃO CAUTELAR - DECISÃO MANIFESTAMENTE NULA POR AFRONTA AO DISPOSTO NO ART. 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO - ORDEM CONCEDIDA.
(TJ-PR - HC: 00769361620218160000 Ponta Grossa 0076936-16.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Renato Naves Barcellos, Data de Julgamento: 31/01/2022, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/02/2022).

Importante salientar que, com o advento da Lei n. 12.403/2011, a prisão cautelar passou a ser, mais ainda, a mais excepcional das medidas, devendo ser aplicada somente quando comprovada a inequívoca necessidade, devendo-se sempre verificar se existem medidas alternativas à prisão adequadas ao caso concreto.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE COM ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DROGAS ILÍCITAS. ILEGITIMIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME DE DROGAS. RÉU PRIMÁRIO. CRIMES DE PERIGO ABSTRATO, SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. RECURSO DO MPF NÃO PROVIDO.
1. Como registrado na decisão ora impugnada, que nesta oportunidade se confirma, o ora agravado foi preso em flagrante na posse de 371g de cocaína e de arma de fogo de uso permitido, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência, e as instâncias ordinárias consideraram que sua prisão preventiva seria imprescindível para garantir a ordem pública em função da gravidade abstrata do delito da lei de tóxicos. 2. Ocorre que, da leitura dos autos, não se extraem elementos concretos a demonstrar a imprescindibilidade da prisão preventiva, sob a ótica do
periculum libertatis
, pois não se percebe que o paciente esteja a evidenciar notável risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal, especialmente em se tratando de réu primário, investigado por crimes de perigo meramente abstrato e que não envolvem violência ou grave ameaça contra pessoa. 3. Desse modo, o aparente cometimento dos delitos, por si só, não evidencia "periculosidade" exacerbada do agente ou "abalo da ordem pública", a demandar a sua segregação antes de qualquer condenação definitiva.

4. Sobre a gravidade concreta do crime de drogas, colhem-se diversos julgados, de ambas as turmas especializadas em Direito Penal, dos quais se depreende que determinadas quantidades de tóxicos ilegais, ainda que não possam ser consideradas insignificantes, não autorizam, isoladamente, a conclusão de que o réu apresenta
periculum libertatis
. [...]
(STJ, AgRg no HC 728.726/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2022, DJe 25/04/2022).

Em face do exposto, por entender que o paciente está sofrendo manifesta coação ilegal, voto pela concessão da ordem impetrada, a fim de declarar a nulidade da decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente, por absoluta falta de fundamentação concreta e adequada, não estando descartada a possibilidade de novo decreto prisional, desde que lançado de forma fundamentada.

Deixo de apreciar os demais pedidos da Defesa, por julgá-los prejudicados, em razão da concessão em definitivo da ordem, com a revogação da preventiva do paciente.

Por tais razões,
acompanho os termos da medida liminar anteriormente concedida em prol do paciente ROBSON CARLOS MESQUITA DA SILVA, brasileiro, paraense, nascido em 22/05/2001, filho de Antonio Carlos Ribeiro Silva e Rosangela Cristina Leonarda Mesquita, com RG nº 7973032 e CPF nº 042.873.002-70.

Pelo exposto, concedo em definitivo a ordem, para substituir a segregação provisória cautelar do paciente por medidas cautelares já definidas pela autoridade coatora,
bem como, que a violação dessas cautelares poderá importar o restabelecimento da prisão preventiva, a qual também poderá ser novamente aplicada se sobrevier situação que configure a exigência da medida mais gravosa.

É como voto.

Belém, 18/04/2024